Tribunal: STF
Processo: HC 204787
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 668.937/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES. NOVA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ESTABELECIDA EM 1 ANO, 8 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO E A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    […]
    – Período de tempo decorrido entre a decretação da prisão temporária e a sentença condenatória no total de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser reduzido do total da pena imposta à paciente. Assim, havendo as sanções da embargante sido estabelecidas em 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 816 dias-multa, e operada a detração, o total da reprimenda fica definitivamente estabilizada em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 816 dias-multa.
    – Mantido o regime inicial semiaberto, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP. Precedentes.
    – Agravo regimental não provido” (págs. 486-487 do doc. eletrônico 2).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que “é inarredável a necessidade de cômputo do tempo de custódia cautelar para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução, não se podendo limitar o período de prisão provisória apenas ao efeito imediato da detração” (pág. 18 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, ainda que de ofício, “a fim de se reconhecer seu direito a progressão de pena ao regime aberto como resultado da detração de pena e cumprimento de mais de 1/6 de sua pena em prisão especial, consoante as Súmulas 716 e 717 do Supremo Tribunal Federal” (págs. 20-21 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que é o caso de denegação da ordem.
    Ao acolher os embargos de declaração opostos pela defesa, o Ministro relator do STJ reconheceu a detração do período em que a paciente permaneceu reclusa cautelarmente e redimensionou as sanções a ela impostas, mantendo, contudo, o regime inicial semiaberto. No agravo regimental, essa decisão foi mantida pelos seguintes fundamentos:
    “E, no presente caso, verifiquei a ocorrência do vício apontado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, razão pela qual acolhi os aclaratórios para redimensionar as sanções da embargante, nos seguintes termos:
    1) Prisão temporária decretada em 16/1/2017 (e-STJ, fl. 334);
    2) Decretação da prisão preventiva em 13/2/2017 (e-STJ, fls. 385/386);
    3) Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar concedida no HC n. 408.421/SP, de minha relatoria, em 29/9/2017 (e-STJ, fls. 97/111);
    4) Sentença condenatória proferida em 5/11/2018, à e-STJ, fls. 31/83, do HC 652.2546/SP, conexo com estes autos, julgando prejudicada a prisão domiciliar da paciente, em razão da concessão do direito de apelar em liberdade.
    Período de tempo decorrido entre a decretação da prisão temporária e a sentença condenatória no total de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, o qual deveria ser reduzido do total da pena imposta à paciente.
    Nesses termos, concluí que havendo as sanções da paciente sido estabelecidas em 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 816 dias-multa, e operada a detração, o total da reprimenda ficava definitivamente estabilizada em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 816 dias-multa.
    Por oportuno, ressaltei que ficava mantido o regime inicial semiaberto, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP” (págs. 490-491 do doc. eletrônico 2; grifei).
    Vê-se, portanto, que a decisão do STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão (1 ano e 8 meses), o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada acima do mínimo legal. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.
    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (vide HC 145.000 AgR/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 147.408 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 153.641 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Por fim, à luz do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, o período de prisão provisória será utilizada tão somente para fixação do regime inicial do cumprimento de pena e não para a aferição, desde logo, do requisito objetivo necessário para eventual progressão de regime, tarefa, ademais, que ficará a encargo do juízo da execução (art. 66, III, b, da Lei de Execução Penal).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator